Tribunal: TJDFT
Processo: 0750170-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 9o, XV, E 12, § 2o. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto pleno, com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, a sentenciado condenado por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, declarando extinta a pena privativa de liberdade. O agravante alega ausência de comprovação da reparação do dano e impossibilidade jurídica de aplicar, à hipótese, a presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2o, do mesmo decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024, pode ser aplicada para afastar o requisito de reparação do dano exigido pelo art. 9o, inciso XV, do mesmo decreto; e (ii) estabelecer se a concessão do indulto nas hipóteses previstas pelo decreto presidencial admite interpretação ampliativa com base em critérios de vulnerabilidade econômica presumida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto constitui ato de clemência de competência exclusiva do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, sendo insuscetível de controle judicial quanto ao mérito, que envolve juízo de conveniência e oportunidade política.
4. A interpretação sistemática do Decreto no 12.338/2024 revela que a presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2o, não se restringe à pena de multa, devendo ser aplicada também às hipóteses de indulto de pena privativa de liberdade, como excepciona expressamente o art. 9o, inciso XV.
5. A presunção de hipossuficiência é configurada quando presentes elementos objetivos previstos no decreto, como a representação por Defensoria Pública e a fixação do valor do dia-multa no mínimo legal, sendo desnecessária a reparação do dano para a concessão do benefício.
6. A interpretação teleológica do decreto indica que a exclusão da exigência de reparação do dano em casos de presumida incapacidade econômica visa garantir a efetividade do indulto, enquanto política pública de mitigação penal, conforme diretrizes da política criminal e carcerária.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a plena validade dos critérios definidos no decreto de indulto, vedando ao Judiciário criar condicionamentos não expressamente previstos no ato normativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024 aplica-se também às hipóteses de indulto de pena privativa de liberdade previstas no art. 9o, inciso XV, do mesmo diploma.
2. A representação por Defensoria Pública e a fixação do valor do dia-multa no patamar mínimo configuram, de forma objetiva, a condição de hipossuficiência que dispensa a reparação do dano como requisito para concessão do indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024.
3. O Poder Judiciário não pode restringir os critérios estabelecidos em decreto presidencial de indulto, salvo inconstitucionalidade formal ou material, o que não se verifica na espécie.